Tribunal: STF
Processo: RE 1576667
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNASA – FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. EXCLUSÃO DE RUBRICA – DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO À COISA JULGADA CONSTITUÍDA EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pela FUNASA – Fundação Nacional de Saúde contra sentença que, reconhecendo a ocorrência da decadência do direito de a Administração Pública rever o pagamento da rubrica ‘16171 – Decisão Judicial Transitada em Julgado’, julgou procedente o pedido contido na peça vestibular para confirmar os efeitos da antecipação da tutela jurisdicional, resolvendo o mérito da lide (art. 487, I, do CPC), e determinar a parte ré que se abstenha de excluir, com base no Acórdão nº 1.614/2019/TCU-Plenário, o valor pago aos autores sob a rubrica ‘16171 – Decisão Judicial Transitada em Julgado’ no importe mensal de R$ 1.691,50, condenando a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. 



    2. Por força do que restou reconhecido no julgamento do RE nº 596.663/RJ, examinado pelo Pleno do STF sob os auspícios da repercussão geral, o entendimento consolidado é no sentido de que o comando judicial que instituiu o pagamento da rubrica ‘16171 – decisão judicial transitada em julgado’ perdeu a eficácia, já que essa vantagem foi absorvida posteriormente por normas de reestruturação da carreira (Leis n 13.355/2006 e 11.784/2008, com as alterações da Lei nº 13.324/2016). Todavia, não se poderia adotar os idêntica orientação no caso de que ora se cuida, pois, no julgamento dos Embargos à Execução nº 0006328-85.2012.4.05.8200, restou consignado que a Lei nº 13.355/2006 não atinge a rubrica em referência. 



    3. Quanto à Lei nº 13.324/2016, esta não criou/extinguiu/transformou cargos da FUNASA, nem muito menos estabeleceu novas classes, transposição de cargos para novo quadro estrutural ou fixou nova política remuneratória no âmbito da referida Fundação. Tanto é assim que a referida Lei nº 13.324/2016 sequer foi citada na planilha de id. 4058200.7620598, nem nas Notificações nºs 4.531 e 4.532/2020/SOAPE-PB/SAGEP-PB/DIADM-PB/SUEST-PB-FUNASA, de 30.12.2020 e Decisões datadas de 12.02.2021, colacionadas aos autos pela FUNASA para justificar absorção da rubrica. Por isso, não merece guarida a alegação da FUNASA de que ‘a última reestruturação da carreira dos técnicos-administrativos da FUNASA ocorreu com o advento da Lei nº 13.324/2016’, e de que, como consequência desse diploma legal, ‘o valor da hora extra não deve ser pago, pois já houve a completa absorção do índice nos proventos da Parte Demandante’. Neste sentido: (...) 



    4. Na espécie, deve ser mantido o ato judicial recorrido, pois, ao pretender a exclusão da rubrica ‘16171 – Decisão Judicial Transitada em Julgado’, a FUNASA acaba por desrespeitar a coisa julgada constituída nos autos dos Embargos à Execução nº 0006328-85.2012.4.05.8200. 



    5. Ademais, o direito à rubrica em tela (16171 – Decisão Judicial Transitada em Julgado), reconhecido no Processo de Conhecimento nº 0004620-83.2001.4.05.8200, foi incorporado pelos apelados em junho/2012, quando, aliás, já estava em pleno vigor a última lei de reestruturação da carreira dos recorridos (Lei nº 11.355/2006, com alterações da Lei nº 11.784/2008) que, segundo a FUNASA, teria proporcionado a total absorção da referida parcela remuneratória. 



    6. No caso, a rubrica foi incluída nos proventos dos apelados em junho/2012 e somente em janeiro/2021 a FUNASA os notificou sobre a supressão da verba com base no Acórdão nº 1.614/2019 – TCU – Tribunal de Contas da União. Considerando o longo período entre o início do pagamento da rubrica (junho/2012) e o ato administrativo que determinou a sua exclusão (janeiro/2021), restou configurada a decadência. 



    7. Como a sentença foi publicada após a vigência do CPC/2015 (18.03.2016), aplica-se, ao caso, os termos do Enunciado nº 07/2016, do egrégio STJ – Superior Tribunal de Justiça (somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC). Majoração em R$ 300,00 (trezentos reais) da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença (R$ 3.000,00) a título de honorários advocatícios recursais, totalizando R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    8. Precedentes desta egrégia Corte (...). 



    9. Apelação improvida” (fls. 6-7, e-doc. 113).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 135).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o inc. XV do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 494 da repercussão geral.



    Argumenta que “a Corte de Origem não apreciou o sentido e alcance do art. 37, inciso XV (irredutibilidade salarial), e art. 5º, XXXVI (violação à coisa julgada) no caso concreto, bem como deixou de aplicar o Tema 494 do STF, deixando de fundamentar o acórdão e de se pronunciar sobre questões essenciais de direito”, e que “houve negativa da prestação jurisdicional e cerceamento do direito de defesa” (fl. 4, e-doc. 141).



    Assevera que “o Colendo STF julgou a questão, no regime da repercussão geral, assentando a tese que a supressão da vantagem judicial não viola a coisa julgada, e tampouco não está sujeito a decadência, pois se trata de eficácia temporal da sentença” (fl. 5, e-doc. 141).



    Assinala que “a retirada das horas extras incorporadas aos vencimentos da parte autora não viola a coisa julgada, tendo em vista que, não se busca a desconstituição de coisa julgada, mas sim de reconhecimento de que os efeitos jurídicos da sentença já se exauriram eis que os aumentos decorrentes de reestruturação da carreira a que pertence o servidor, absorveram a vantagem” (fl. 5, e-doc. 141).



    Ressalta que a questão em debate “também não se submete a decadência, eis que não se pretende anular o ato de implantação, mas demonstrar que a cada reestruturação na carreira, pode-se verificar a possibilidade de absorção da vantagem, não existindo qualquer direito adquirido à perpetuação de pagamento de uma rubrica por força de decisão judicial, mas apenas do reconhecimento de que a sentença proferida não possui, na atualidade, mais eficácia no caso concreto” (fls. 5-6, e-doc. 141).



    Enfatiza “não se aplica[r] ao caso o art. 54, da Lei 9.784/99, pois não se pretende anular o ato de implantação, mas sim, por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo, a cada alteração legislativa que se promova nos vencimentos do servidor, como ocorre em uma reestruturação de carreira, deve-se verificar a conformidade de seu pagamento, inclusive, com a possibilidade de sua retirada, por absorção, seja gradual, ou totalmente” (fl. 6, e-doc. 141).



    Salienta que “decisões que estabelecem uma relação jurídica continuativa, como é o caso dos autos, é o que se chama de sentenças com cláusulas rebus sic stantibus. Nesta situação, quando o administrador faz o enquadramento do servidor, não retira simplesmente a vantagem, apenas a adapta aos fatos jurídicos supervenientes. A coisa julgada é submetida ao processo de integração, decorrente de situação superveniente, tendo em vista a natureza continuativa da relação jurídica decidida” (fls. 6-7, e-doc. 141).



    Pede o provimento do recurso extraordinário “para, ao final, restabelecendo a vigência dos dispositivos constitucionais violados, julgar improcedentes os pleitos da parte adversa” (fl. 15, e-doc. 141).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à agravante.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



     Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.663, precedente do Tema 494 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos” (Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 26.11.2014).



    Entretanto, essa não é a questão em debate na espécie vertente. O Tribunal de origem concluiu que as Leis ns. 13.555/2006 e 13.3216/2016 não incorporaram as vantagens remuneratórias deferidas por decisão judicial transitada em julgado.



    6. Estes os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Por força do que foi reconhecido no julgamento do RE 596.663/RJ, examinado pelo Pleno do STF sob os auspícios da repercussão geral, o entendimento consolidado é no sentido de que o comando judicial que instituiu o pagamento da rubrica ‘16171 – decisão judicial transitada em julgado’ perdeu a eficácia, já que essa vantagem foi absorvida posteriormente por normas de reestruturação da carreira (Leis nº 13.355/2006 e 11.784/2008, com as alterações da Lei nº 13.324/2016). 



    Todavia, penso que não se poderia adotar idêntica orientação no caso de que ora se cuida, pois, no julgamento dos Embargos à Execução nº 0006328-85.2012.4.05.8200, ficou consignado que a Lei nº 13.355/2006 não atinge a rubrica em referência. Confira-se, porque oportuno, excertos do comando sentencial, prolatado em 02.10.2013, e confirmado por acórdão esta 4ª Turma proferido em 11.03.2014, transitado em julgado em 26.02.2016: (...)



    Quanto à Lei nº 13.324/2016, esta não criou/extinguiu/ transformou cargos da FUNASA, nem muito menos estabeleceu novas classes, transposição de cargos para novo quadro estrutural ou fixou nova política remuneratória no âmbito da referida Fundação. Tanto é assim que a referida Lei nº 13.324/2016 sequer foi citada na planilha de id. 4058200.7620598, nem nas Notificações nºs 4.531 e 4.532/2020/SOAPE-PB/SAGEP-PB/DIADM-PB/SUEST-PB-FUNASA, de 30.12.2020 e Decisões datadas de 12.02.2021, colacionadas aos autos pela FUNASA para justificar absorção da rubrica. Por isso, não merece guarida a alegação da FUNASA de que ‘a última reestruturação da carreira dos técnicos-administrativos da FUNASA ocorreu com o advento da Lei nº 13.324/2016’, e de que, como consequência desse diploma legal, ‘o valor da hora extra não deve ser pago, pois já houve a completa absorção do índice nos proventos da Parte Demandante’. Neste sentido, colaciono os seguintes julgados: (...) 



    Na espécie, deve ser mantido o ato judicial recorrido, pois, ao pretender a exclusão da rubrica ‘16171 – Decisão Judicial Transitada em Julgado’, a FUNASA acaba por desrespeitar a coisa julgada constituída nos Embargos à Execução nº 0006328-85.2012.4.05.8200. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado: (...)



    Ademais, o direito à rubrica em tela (16171 – Decisão Judicial Transitada em Julgado), reconhecido no Processo de Conhecimento nº 0004620-83.2001.4.05.8200, foi incorporado pelos apelados em junho/2012, quando, aliás, já estava em pleno vigor a última lei de reestruturação da carreira dos recorridos (Lei nº 11.355/2006, com alterações da Lei nº 11.784/2008) que, segundo a FUNASA, teria proporcionado a total absorção da referida parcela remuneratória.



    No caso, a rubrica foi incluída nos proventos dos apelados em junho/2012 e somente em janeiro/2021 a FUNASA os notificou sobre a supressão da verba com base no Acórdão nº 1.614/2019 – TCU – Tribunal de Contas da União. Considerando o longo período entre o início do pagamento da rubrica (junho/2012) e o ato administrativo que determinou a sua exclusão (janeiro/2021), restou configurada a decadência” (fls. 2-5, e-doc. 113).



    Para rever a conclusão da instância de origem, no sentido de que “a Lei nº 13.355/2006 não atinge a rubrica em referência” e, por essa razão, “deve ser mantido o ato judicial recorrido, pois, ao pretender a exclusão da rubrica '16171 – Decisão Judicial Transitada em Julgado’, a FUNASA acaba por desrespeitar a coisa julgada constituída nos Embargos à Execução nº 0006328-85.2012.4.05.8200. (...) Considerando o longo período entre o início do pagamento da rubrica (junho/2012) e o ato administrativo que determinou a sua exclusão (janeiro/2021), (...) configurada a decadência", seriam necessários o reexame do conjunto fático-probatório do processo e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/99. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 622.219-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2009).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. REVISÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA  
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.292.007-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. TERMO A QUO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO ESPECIALISTA EM EXTENSÃO RURAL. DEFINIÇÃO DE CARGO TÉCNICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 9.784/99). Precedentes. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 839 da repercussão geral, o qual trata de matéria diversa da discutida nestes autos. 3 Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 100.8095-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.5.2023).



    No mesmo sentido, confiram-se, em casos similares, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.269.545, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.06.2023; ARE n. 1.428.341, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.4.2023; ARE n. 1.032.059, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.12.2022; RE n. 1.409.066, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.1.2022; e ARE n. 1.334.273, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.5.2022.



    7. Sobre o argumento de afronta aos incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa, quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário  (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora